Tribunal: TJMT
Processo: 1011931-63.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011931-63.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCELO CARVALINE FERREIRA - CPF: 031.675.551-65 (ADVOGADO), AQUILES MAFINI - CPF: 241.996.059-91 (AGRAVANTE), RENILSON JOAO DE FREITAS - CPF: 280.418.520-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DIFERIDO – PRETENSÃO DE OBTER A OUTORGA DE PROCURAÇÃO – RELAÇÃO JURÍDICA QUE DEMANDA MELHOR AVERIGUAÇÃO – NECESSIDADE DE EXAMINAR
O CUMPRIMENTO EM QUE AS PARTES SE VINCULARAM – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

M
ostra-se prudente a decisão de origem, a qual diferiu a análise do pedido de tutela de urgência, para após o contraditório ou o decurso do prazo de defesa, como forma de entender as obrigações que as partes se vincularam, bem como, se tais deveres têm sido reciprocamente cumpridos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto
por
AQUILES MAFINI
, com o fito de reformar a decisão que, nos
a
utos da
Ação de Obrigação de Fazer n. 1002606-26.2024.8.11.0045
,
ajuizada em face de
RENILSON JOÃO DE FREITAS
, postergou o exame do pedido liminar de tutela de urgência

p
ara momento posterior à apresentação
ou
a
o decurso do prazo

para
contestação
.

Para tanto, aduz o agravante
, que
as partes firmaram um contrato de compra e venda, em que o agravado, na condição de promitente vendedor,
deve
ria
propiciar ao comprador, meios para cumprir as obrigações relacionadas ao imóvel rural, objeto
da avença
, o que torna imprescindível a outorga de procuração
para
, com isso,
ter
plenos poderes para resolver questões administrativas
perante
determinados
órgãos da administração pública, tais como INCRA, INTERMAT, SEMA e IBAMA.

Discorre que, uma vez comprovada a sua condição de possuidor da área,
atrelada à obrigação da parte agravada, torna-se premente tanto a análise da tutela de urgência, quanto a sua concessão.

O pedido liminar recursal de efeito ativo foi indeferido.

Sem contrarrazões, porquanto não
triangularizada
a relação jurídico-processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida o presente recurso de verificar o acerto ou não da decisão que
postergou o exame do pedido liminar de tutela de urgência, p
ara momento posterior à apresentação
ou ao decurso do prazo para
contestação
.

Portanto, em sede recursal, cumpre apenas verificar o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in
verbis
:

Art. 300.

A tutela de urg
ê
ncia ser
á
concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado
ú
til do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de dois requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta
Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

No presente caso, adianta-se que o presente recurso não
comporta provimento.

Consoante se infere do exame
das provas documentais apresentadas, sobretudo do
instrumento particular de promessa de compra e venda de bem imóvel, o agravante
(promitente comprador)
adquiriu um conjunto de imóve
is
do agravado
(promitente vendedor), em que foram ajustadas a forma de pagamento,
que envolve
,
desde a
dação em pagamento
por meio de um imóvel em
área rural, além da entrega anual de produtos agrícolas ao longo de vários anos.

Ocorre que, em relação
à
dita procuração
,
as partes nada transigiram
,
tratando
apenas
d
a concessão da escritura definitiva,
quando quitada
s
as obrigações pelo comprador, ora agravante
.

Desta feita
,
mostra-se prudente a decisão de origem,
a qual
diferiu a análise do pedido
de tutela de urgência,
para após o contraditório
ou
a
o decurso do prazo de defesa
, como forma de entender as obrigações
que as partes se vincular
a
m, bem com, se tais deveres têm sido reciprocamente cumpridos.

Em outros termos e
diante da extensão e das questões
debatidas
na ação de origem, mostra-se prudente, na forma decidida pelo Juízo singular, a oitiva da parte demandada, de modo que,
não há que se falar em reforma da decisão
recorrida
, enquanto ausente a probabilidade do direito
.

Ante o exposto
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024